Tribunal: TJSP
Processo: 1023479-56.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Autor alega ter sido vítima do "golpe da falsa central de atendimento", em que há contato via telefone de suposto funcionário da instituição financeira informando sobre operações bancárias fraudulentas e necessidade de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Autor alega ter sido vítima do "golpe da falsa central de atendimento", em que há contato via telefone de suposto funcionário da instituição financeira informando sobre operações bancárias fraudulentas e necessidade de transferência bancária via PIX no valor de R$ 6.277,00 para terceira pessoa. Requereu a condenação do banco ao ressarcimento do valor.
2. Sentença de improcedência.
3. Recurso do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do banco pelo prejuízo sofrido pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Relação de consumo. Suposto golpe bancário, que culminou na realização de uma única transferência via PIX, bem abaixo do limite da conta. Caso em que não é possível observar padrão de fraude, destoando do perfil do correntista, ou falha na prestação de serviços. Falta de cuidado mínimo do correntista ao transferir valor por meio de PIX para beneficiária que é pessoa física, com conta em outra financeira. Erro grosseiro. Ademais, contato por meio de celular, canal não oficial do Banco. Inexistência de mínima indicação de vazamento de dados. Culpa exclusiva da vítima que exclui a responsabilidade da Financeira.
IV. DISPOSITIVO.
6. Sentença mantida. Recurso não provido.